Tribunal: TJBA
Processo: 8000303-92.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000303-92.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GERUSA SILVA CAVALCANTE

Advogado(s)
:
CHARLES TONNY NOVAIS FERREIRA

APELADO: VALTER GOMES ALVES SOBRINHO

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DOS REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. JUÍZO
A QUO
QUE INDEFERIU O PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA
E
EXTIN
GUIU
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
DETERMINANDO O
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO
POR FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS, COM BASE NO
ART. 290 DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA.
CONCE
SS
ÃO
D
A
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
COMPROVADA
A
INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS.
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8000303-92.2022.8.05.0032
,

oriundo da comarca de Brumado, figurando com apelante
GERUSA SILVA CAVALCANTE
e como apelado
VALTER GOMES ALVES SOBRINHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e

DAR

PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06